Tribunal: TJSP
Processo: 2153100-09.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Embargos de declaração. Ação anulatória de ato jurídico com pedido de indenização por danos morais, em fase de cumprimento de sentença. Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.